Tribunal: TJDFT
Processo: 0739169-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do recorrido, para: (i) confirmar a tutela de urgência deferida para cessar os descontos relativos aos empréstimos realizados de forma fraudulenta na conta do recorrido; (ii) declarar inexistentes os débitos atrelados aos empréstimos realizados de forma fraudulenta na conta do recorrido, bem como os débitos decorrentes da utilização indevida do cheque especial, inclusive os respectivos encargos de rotativo e IOF; (iii) condenar o recorrente a restituir ao recorrido os valores relativos à diferença entre o valor do salário creditado e as quantias que foram sacadas pelo recorrido até o integral cumprimento da obrigação imposta ao recorrente; (iv) condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; (v) condenar o recorrente ao pagamento de R$ 800,00 a título de multa pelo descumprimento da obrigação imposta em decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fraude realizada na conta bancária do recorrido ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou em virtude de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência dos artigos 2o, 3o, 14 e seu parágrafo primeiro, da Lei no 8.078/1990.
4. Aplicação da Súmula 479, do STJ.
5. Em que pese haver entendimento jurisprudencial no sentido de que a prática de golpe bancário decorrente de conduta da vítima, que fornece seus dados bancários ao fraudador, acreditando tratar-se de funcionário da instituição financeira (golpe da falsa central telefônica), denota culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, o caso dos autos merece ser avaliado de forma a aplicar a adequada distinção, na medida em que as provas colhidas no presente feito demonstram que a fraude realizada na conta do recorrido ocorreu em virtude de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos mínimos de segurança, permitindo a ação de terceiros fraudadores e causado prejuízos ao consumidor.
6. Verificou-se do conjunto probatório anexados aos autos que, em um primeiro momento (28/02/2024) o recorrido acessou um site malicioso, acarretando a prática de golpe em sua conta. Na ocasião, o fraudador, passando-se por funcionário da instituição recorrente realizou um empréstimo no valor de R$ 29.000,00, todavia, percebendo que se tratava de golpe, o recorrido logrou êxito em cancelar todas as operações junto à instituição recorrente, estornando o valor ao banco, oportunidade em que alterou todas as suas senhas. 6.1. Ocorre que, em um segundo momento (12/03/2024), o fraudador obteve novo acesso à conta do requerido, realizando novo empréstimo, no valor de R$ 21.595,38. Além disso aumentou o limite do cheque especial para R$ 5.310,56 e realizou 36 operações de PIX e TED para uma mesma conta, em menos de uma hora.
7. Apesar do recorrido ter contribuído para a realização da primeira fraude realizada em sua conta, conseguiu reverter a situação e estornar o valor a tempo, procedendo a alteração de senhas e medidas de segurança. Contudo, em relação à segunda fraude realizada, não há nos autos nenhum elemento que indique qualquer participação do recorrido para que o golpista conseguisse obter o acesso à conta e realizar todas as operações descritas. Destaca-se que foi realizado novo empréstimo de forma fraudulenta menos de um mês após a primeira tentativa. Além disso, foram realizadas 36 operações bancárias para uma mesma conta beneficiária em menos de uma hora, o que evidencia que o recorrente não utilizou nenhum mecanismo de proteção e segurança, sobretudo, diante do fato de que o recorrido havia sido vítima de golpe bancário a menos de um mês, o que, por si só, seria suficiente para que fosse implementado maior nível de proteção na conta; contudo, o recorrente falhou no dever de adotar mecanismos mínimos de proteção, permitindo a ação de terceiros fraudadores na conta do recorrido.
8. Comprovado que o recorrente, após a realização da primeira tentativa de fraude, não providenciou a utilização de mecanismos de proteção e segurança para a conta do recorrido, resta evidenciada a falha na prestação de serviço e afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima.
9. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, resta comprovado o dano moral sofrido pelo recorrido, na medida em que ficou privado de seu salário, comprometendo sua estabilidade financeira, causando sentimentos de angústia, o que, certamente, ofende os seus direitos de personalidade, ficando evidenciado o dever do recorrente em indenizar o recorrido pelo dano moral sofrido. Precedente: Acórdão 1951244.
10. Comprovado o descumprimento da decisão judicial que determinou ao recorrente que não realizasse nenhum desconto relacionado ao empréstimo questionado na conta do autor, inclusive eventuais encargos moratórios, deve ser mantida a aplicação da multa cominatória imposta pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo
11. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Legislação relevante citada: CDC, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951244, Processo no 0707662-17.2024.8.07.0016, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 11/12/2024.